Tribunal: STJ
Processo: 0034333-50.2004.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1984097 - SP(2021/0292225-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
AGRAVADO
: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - SP329432
CLAUDIO LEITE PIMENTEL - SP365170
MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - SP269098
LITIS.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. COMANDO JUDICIAL PARA INCLUSÃO DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALTERAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS PREVISTOS NA TABELA DE CÁLCULOS
VIGENTE NA DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA
JUDICIAL
(PROVIMENTO
TRF3
N.
)
PELA
24/1997
RESOLUÇÃO
CJF
N.

PRECLUSÃO.
NÃO
267/2013.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na
instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser
conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza
extra petita
julgamento
, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são
" (
meros consectários legais da condenação
AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.353.317/RS
Turma, DJe de
.
9/8/2017)
2. Caso em que o acórdão recorrido está em confronto com a
jurisprudência do STJ, devendo ser mantida a decisão agravada que
deu provimento ao apelo especial da parte agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56112927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 35964e36-77e8-4c00-aca4-483bbbe2b9a2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 35964e36-77e8-4c00-aca4-483bbbe2b9a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1984097 - SP(2021/0292225-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - SP329432
CLAUDIO LEITE PIMENTEL - SP365170
MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - SP269098
LITIS.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. COMANDO JUDICIAL PARA INCLUSÃO DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALTERAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS PREVISTOS NA TABELA DE CÁLCULOS
VIGENTE NA DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA
JUDICIAL
(PROVIMENTO
TRF3
N.
)
PELA
24/1997
RESOLUÇÃO
CJF
N.

PRECLUSÃO.
NÃO
267/2013.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na
instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser
conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza
extra petita
julgamento
, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são
" (
meros consectários legais da condenação
AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.353.317/RS
Turma, DJe de
.
9/8/2017)
2. Caso em que o acórdão recorrido está em confronto com a
jurisprudência do STJ, devendo ser mantida a decisão agravada que
deu provimento ao apelo especial da parte agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54952251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Código de Controle do Documento: d718d7f7-c964-4391-90ee-e3c13c897952

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
desafiando decisão de fls.
Telefônica Brasil S.A.
a qual, ao reconsiderar
anteriormente proferido, deu parcial
1.028/1.035,
decisum
provimento ao recurso especial interposto pela
para determinar a inclusão,
Ambev S.A.
na conta de liquidação, dos expurgos inflacionários incidentes na espécie, tendo em vista
que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
1.083/1.086
Inconformada, a parte agravante sustenta a ocorrência de preclusão pro
porquanto o acórdão exequendo fixou os cálculos conforme pleito da agravada,
judicato
que requereu "
" (fl. 1129), tendo
a aplicação da tabela prevista pelo Provimento no 24/97
ocorrido a coisa julgada material. Ressalta que "a inserção de expurgos inflacionários
não pode ser confundida com a aplicação de tabela de correção monetária. Enquanto
entende-se ser possível a inclusão dos expurgos a qualquer tempo, desde que não tenha
sido contemplado inicialmente, como de fato o foi no caso em comento, sustenta-se que
não é possível a variação da tabela de correção proposta pela Agravada,
" (fl. 1.129).
indefinidamente, de acordo com sua conveniência
Requer, em consequência, a reconsideração do decisório agravado ou a
submissão do feito ao julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 1.146/1.160.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de embargos do devedor opostos pela pela Telefônica
Brasil S.A., atual denominação da Telecomunicações de São Paulo – Telesp, à execução
de título judicial, na qual a exequente busca o recebimento da indenização fixada em
processo de desapropriação ajuizada pela ora agravante.
A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução, tendo sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Nas razões do apelo nobre, a parte exequente, ora agravada, apontou ofensa
ao
§ 2o, do Decreto-
defendendo a inclusão, no valor da
art. 26,
Lei n. 3.365/1941
indenização dos "
"
índices que representem a perda real do poder aquisitivo da moeda
(fl. 803), estes previstos na Tabela de Cálculos da Justiça Federal, sem que incorra em
afronta à coisa julgada.
Documento eletrônico VDA54952251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Código de Controle do Documento: d718d7f7-c964-4391-90ee-e3c13c897952

A decisão ora agravada, por sua vez, deu provimento ao especial apelo,
porquanto o acórdão recorrido, no ponto, contrasta com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
Já a executada, ora agravante, aduz que o entendimento jurisprudencial que
ancorou o decisório vergastado não se aplica ao caso concreto porquanto se verificou, na
hipótese, a preclusão pro judicato, dada a ausência de insurgência da parte exequente,
quanto do julgamento da apelação.
Sem motivo, contudo.
Conforme ressaltado no
atacado, o Superior Tribunal de Justiça
decisum
trilha o entendimento de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser
alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de
extra petita
ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento
, tampouco conduz
à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são
" (
, Rel.
meros consectários legais da condenação
AgInt no REsp n. 1.353.317/RS
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.
9/8/2017)
Na mesma linha, colhem-se os seguintes julgados:

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS
PROCESSOS
EM
CURSO.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.

ACÓRDÃO
ANCORADO
NO
SUBSTRATO
SÚMULA
83/STJ.
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, na medida em que o
art. 1.022
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que 'a aplicação de juros
e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer
tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não
caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação' (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1353317/RS,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
3/8/2017,
9/8/2017)"
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.967.170/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2022,
29/6/2022)
3. A desconstituição das premissas lançadas pelo acórdão de origem
demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial,
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54952251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Código de Controle do Documento: d718d7f7-c964-4391-90ee-e3c13c897952

4. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese
sustentada esbarra em óbice de admissibilidade quando do exame do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.514.937/RS
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
5/3/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022, INCISO II,
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto
ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido não se manifestou acerca dos temas
suscitados nos declaratórios da autarquia, deixando de emitir juízo de valor
sobre tais pontos. Nesse contexto, assiste razão ao INSS, quando alega violação
do
do CPC, tendo em vista que a questão sobre a qual a
art. 1.022, inciso II,
Corte de origem não se pronunciou é relevante e tem o condão, caso seja
procedente, de alterar o julgamento, e, por conseguinte, a solução inicialmente
dada à controvérsia.
3. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, "a aplicação de juros e
correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não
caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação" (AgInt no
rel. Ministro
REsp 1.353.317/RS,
OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
.
9/8/2017)
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no REsp n. 2.059.704/PE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
7/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO.
COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022.
AUSÊNCIA. 1. Constata-se que não se configurou ofensa ao art. e 1.022 do
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia. Não há vícios de omissão ou contradição, pois
a Corte de origem apreciou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões
postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que os
juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação
principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser incluídos
Documento eletrônico VDA54952251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Código de Controle do Documento: d718d7f7-c964-4391-90ee-e3c13c897952

na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior,
inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa
inclusão. Assim, as alterações do
o-F da
introduzidas pela
art. 1
Lei 9.494/1997,
Medida Provisória
e pela
têm aplicação
2.180-35/2001
Lei 11.960/2009,
imediata a todas as demandas judiciais em trâmite, com base no princípio
tempus regit actum. Precedentes.
2. É firme o entendimento nesta Corte de que "a aplicação de juros e correção
monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo,
inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza
julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de
preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais
da condenação" (AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes,
REsp 1.353.317/RS,
Segunda Turma, DJe 9.8.2017).
3. A Primeira Seção dedo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG,
reexaminou a questão relativa à aplicação do
o-F da
com
art. 1
Lei 9.494/1997,
a redação dada pela
após a decisão do Supremo Tribunal
Lei 11.960/2009,
Federal no RE
submetido ao regime de Repercussão Geral,
870.947/SE,
publicada em 20.11.2017. A Corte Maior estabeleceu que o mencionado
dispositivo legal, com o propósito de correção monetária, não é aplicável às
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza; a respeito dos juros de mora, definiu a possibilidade de incidência na
mesma hipótese, excepcionadas apenas as condenações oriundas de natureza
jurídico-tributária. Em vista disso, no Superior Tribunal de Justiça,
consolidouse o entendimento de que as condenações judiciais referentes a
servidores e a empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até
- juros de mora:
julho/2001
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de
; (b)
a
- juros de
janeiro/2001
agosto/2001
junho/2009
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009
- juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. Registre-se que o STF, no julgamento de Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário
rejeitou a possibilidade de
870.947/SE,
modulação dos efeitos do julgado.
4. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no REsp n. 2.073.159/DF
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
18/12/2023.

Na espécie, a Corte Regional asseverou (fl. 673):

A Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV (sucessora da Companhia
Antártica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos) interpõe nova
apelação, pugnando, desta vez, pela realização dos cálculos dos expurgos
inflacionários conforme os critérios previstos na Resolução no 267/2013.
Sem razão a apelante.
Como se vê, a parte embargada, em sua primeira apelação, pugnou pela
inclusão dos expurgos inflacionários conforme os critérios previstos na Tabela
Documento eletrônico VDA54952251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Código de Controle do Documento: d718d7f7-c964-4391-90ee-e3c13c897952

de Cálculos vigente ao tempo da elaboração da conta judicial - Provimento no
24 /97 (fl. 70), a E. Quinta Turma deferiu o pedido, determinando o retorno dos
autos à Vara de origem para recálculo dos valores, e esta decisão não foi
impugnada.
Assim, a questão já foi definitivamente decidida e se encontra acobertada pela
preclusão, não podendo ser reapreciada por este Tribunal.
Ademais, o Perito Judicial elaborou os cálculos de fls.
o de acordo
389/391-v
com os critérios da decisão de fls.
o.
214/v

Como visto, o acórdão recorrido destoa do entendimento desta Corte
Superior, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que determinou a
inclusão, na conta de liquidação, dos expurgos inflacionários incidentes na espécie.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54952251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Código de Controle do Documento: d718d7f7-c964-4391-90ee-e3c13c897952

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.984.097 / SP
Número Registro: 2021/0292225-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00343335020044036100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS : MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - SP269098
ANTONIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - SP329432
CLAUDIO LEITE PIMENTEL - SP365170
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
LITIS.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
AGRAVADO
: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Documento eletrônico VDA56083318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:20
Código de Controle do Documento: fd094f0b-ff14-49c4-8c60-705ae1626217

ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - SP329432
CLAUDIO LEITE PIMENTEL - SP365170
MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - SP269098
LITIS.
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:20
Código de Controle do Documento: fd094f0b-ff14-49c4-8c60-705ae1626217